Tribunal: TJSP
Processo: 2049014-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reparação por danos morais. Gratuidade da Justiça indeferida ao autor. Elementos dos autos que sustentam a rejeição. Parte aufere rendimentos que não se enquadram na condição de hipossuficiência. Não se observa a alegada precariedade financeira. Presunção da existência de duas fontes de rendas. Apesar de não se verificar situação financeira vultosa, o autor não se

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reparação por danos morais. Gratuidade da Justiça indeferida ao autor. Elementos dos autos que sustentam a rejeição. Parte aufere rendimentos que não se enquadram na condição de hipossuficiência. Não se observa a alegada precariedade financeira. Presunção da existência de duas fontes de rendas. Apesar de não se verificar situação financeira vultosa, o autor não se enquadra na condição de hipossuficiente para fins de concessão da benesse. Possibilidade de arcar com o recolhimento de custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Indeferimento da benesse é medida de rigor.
Decisão mantida. Agravo não provido.